Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716022-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROJETO SITIO SOLO SAGRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TAIPE INSOURSING GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JONATHAN GLAUBER SILVA DA PENHA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo do apelo de ID 70950896. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante, RECEBE IMOBILIÁRIA GESTÃO E ADMINISTRAÇAO DE CARTEIRA EIRELI, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025 12:32:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador